Tribunal: TJSP
Processo: 1029808-82.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO LIMINARMENTE HÁ MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS PARA CITAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO CONSOLIDADA, COM POSSIBILIDADE DE ACERTO DAS PARTES EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NULIDADE NÃO RECONHECIDA ANTE A PECULIARIDADE DO CASO.

APELAÇÃO DESPROVIDA